Tribunal: TJPA
Processo: 0023222-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023222-15.2014.8.14.0301
APELANTE: OSVALDO PAIVA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE DIREITO A
PENSÃO POR MORTE E RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS DO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS (LEI Nº 8.213/1991) DEVEM PREVALECER SOB
O
REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (
LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002).
COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SUA CONCESSÃO E PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE JUNTO AO IGEPREV COM O BENEFÍCIO JÁ ASSEGURADO PELO INSS (
AMPARO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA). PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação
sob o fundamento de que o Apelante não teria preenchido os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, especificamente, o estado civil solteiro e a comprovação da dependência econômica.

2. Arguição de Direito a pensão por morte e recebimento dos valores retroativos por se tratar de filho maior inválido.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
O óbito do segurado ocorreu
em 31.08.2009, quando em vigor a
Lei Complementar n.º 039/2002,
que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências
.

3.
Segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida.

4. Os requisitos do RGPS devem prevalecer sob o Regime de Previdência Estadual do Pará, em observância ao disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998. Seguindo essa linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

5. Necessidade de reconhecimento do Direito à percepção da pensão por morte dada a comprovação da invalidez em data anterior ao óbito do segurado, bem como, a presunção de dependência econômica,
sendo irrelevante a existência de União Estável
. Impossibilidade de concessão da pensão e do pagamento dos valores retroativos, em razão da vedação de cumulação da pensão por morte junto ao IGEPREV com o benefício já assegurado pelo INSS (amparo a pessoa portadora de deficiência). Precedentes.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para reconhecer
o preenchimento dos requisitos da pensão por morte, sem determinar a sua concessão, vez que tal decisão implicaria em cumulação de benefícios, de modo que, compete ao Apelante optar expressamente ou pela Pensão por Morte junto ao IGEPREV ou pela manutenção do Benefício
e Amparo a Pessoa Portadora de Deficiência junto ao INSS
.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0023222-15.2014.8.14.0301
- PJE
) interposta por OSVALDO PAIVA JUNIOR contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Com base nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados na peça vestibular, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas, visto que o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça
. CONDENO o Autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, devendo a cobrança estar sob condição suspensiva pelo prazo de até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 24 de julho de 2018. (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante, filho do de cujus, alega ter Direito à percepção da pensão por morte do ex segurado – Osvaldo Ramanholi Paiva, falecido em 31.08.2009, pois, teria comprovado que a sua invalidez antecedente a data do óbito, bem como, a sua dependência econômica. Defende ainda, que, na hipótese dos autos, a dependência econômica seria presumida, fazendo jus a concessão do benefício e pagamento dos valores retroativos.
Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante, filho maior inválido, faz jus à pensão por morte, ao recebimento dos valores pretéritos, bem como, indenização por Danos Morais.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o ex-servidor
faleceu em 31.08.2009, conforme cópia da Certidão de Óbito, quando em vigor a
Lei Complementar n.º 039/2002,
que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências
.

Segundo o Magistrado de origem, o Apelante não teria preenchido os requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, especificamente, o estado civil solteiro e a comprovação da dependência econômica.

Sobre a matéria dos autos (benefício da pensão por morte a filho maior inválido), necessário transcrever o artigo 6º, inciso III, §5º e §7º da Lei Complementar n.º 039/2002, dispõe:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

(...)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003)

(...)

§5º
A dependência econômica das pessoas indicadas
nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista
nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
. (NR LC44/2003). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto que, segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida, de modo que, deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei n
º
8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado
, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
.

(...)

§4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
(grifo nosso).

Seguindo essa linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). (grifo nosso).

No caso dos autos, há comprovação do requisito de demonstração da invalidez em data anterior ao óbito, uma vez que o
Laudo Médico Pericial n.º 89562ª, assinado pelo Coordenador de Perícias Médicas da Secretaria Executiva de Estado de Administração do Estado do Pará em 10.12.2009, garante que o Apelante, diagnosticado com Paralisia Infantil (CID B 91), encontra-se em estado de invalidez desde o dia 01.01.1969.

De modo que, sendo a dependência econômica presumida e, sendo irrelevante a existência de União Estável, não há que se falar em ausência de Direito à percepção da Pensão por Morte.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433).

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I - Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. (...) III - Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. IV -
Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença
. (...).

(TJPA, 2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I- In casu, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013
.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser fi

(TJPA, 1251998, 1251998, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, em que pese a legislação ser diferente,
o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o Agravo Legal em Apelação Cível nº 0001895-43.2005.4.03.6000/MS, assim ponderou, de modo que, devemos nos ater a razão de decidir:

AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO EX-COMBATENTE. Lei 8.059/90. FILHA INVÁLIDA. DIREITO À PENSÃO INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL

1. É pacífico o entendimento de que a lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão deve ser a aplicável na análise da pretensão de reversão. O óbito do pai da requerente ocorreu em 2003, sendo aplicável, portanto, os ditames da Lei n° 8.059/90. 2.
A própria Junta de Inspeção de Saúde do Exército atestou que a impetrante é inválida, equivalente à paralisia irreversível e incapacitante, sendo a doença preexistente à sua maioridade. Logo, a invalidez já existia ao tempo do óbito do pai. 3. Não obstante a sentença tenha negado a pensão sob o fundamento de a impetrante ostentar a condição de filha inválida e casada, o que seria vedado pela citada lei, tratou o Superior Tribunal de Justiça de interpretar o inciso III do artigo 5°, sedimentando o entendimento de que a norma confere o direito ao filho ou filha inválido, independente do estado civil. Precedentes
. 4. Sobre o outro óbice apontado pela administração, referente ao inciso II do artigo 14, não se sustenta, tendo em vista que a impetrante se enquadra no inciso IV, que estabelece que a extinção da pensão devida ao filho inválido só se dá com a cessação da invalidez. Precedentes. 5. Nos termos do artigo 4° da Lei n° 8.059/90, a pensão não é acumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. No caso dos autos, observa-se que a impetrante recebe vencimentos dos cofres públicos municipais. 6. Ocorre que a impetrante relata na exordial que, no decorrer do processo administrativo de requerimento da pensão especial, optou pelo benefício em questão, devendo ser suspenso o recebimento dos vencimentos, o que foi efetivamente providenciado. A jurisprudência tem posicionamento favorável à opção pela substituição dos vencimentos pela pensão. Precedentes. 7. Quanto à correção monetária, fixada conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Res 267), observo que, de fato, os julgamentos proferidos nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, inclusive a questão de ordem que modulou os efeitos das decisões, abordaram, precipuamente, a forma de atualização do precatório conferida no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal/88, com a redação da Emenda Constitucional nº 62/2009. Não se pode ignorar, contudo, que os precedentes firmados também trouxeram efeitos em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, no tocante à atualização monetária até a expedição do requisitório, tendo em vista que, por arrastamento, o artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, que deu a redação atual do 1º F da Lei nº 9.494/97, foi igualmente declarado inconstitucional. 8. Agravo legal a que se nega provimento. (grifo nosso).

Contudo, o Apelante terá que optar entre o recebimento da Pensão por Morte junto ao IGEPREV e a continuação do recebimento do Benefício de Amparo a Pessoa Portadora de Deficiência junto ao INSS, uma vez que não há amparo legal para a sua cumulação.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO REVOGAÇÃO DE TUTELA QUE CONCEDEU DE PENSÃO POR MORTE. MAIOR INCAPAZ COM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇAO DE BENEFÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o agravado recebe benefício assistencial de amparo a pessoa com deficiência, torna-se inviável a concessão de pensão por morte, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de benefícios de prestação pega pelo sistema de seguridade social.
2. Agravo conhecido e provido.

(TJPA, 2018.04813072-69, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-04). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para reconhecer
o preenchimento dos requisitos da pensão por morte, sem determinar a sua concessão, vez que tal decisão implicaria em cumulação de benefícios, de modo que, compete ao Apelante optar expressamente ou pela Pensão por Morte junto ao IGEPREV ou pela manutenção do Benefício
e Amparo a Pessoa Portadora de Deficiência junto ao INSS.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020